Tribunal: TJES
Processo: 5001044-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Liminar
Data de julgamento: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001044-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001044-72.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIS MARCELO MUNIZ RASTELLI - PR52464, JAIRO LUIZ RASTELLI - PR13828, DILVO GLUSTAK - PR21592

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de efeito ativo, por
INGRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRAXAS S/A
contra a r. decisão (evento nº 485808) proferida pela douta magistrada da 2ª Vara dos da Fazenda Pública de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado pela recorrente em face do
DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido liminar de postergação da data de vencimento de suas obrigações tributárias estaduais, especialmente a derivada de ICMS, por 180 (cento e oitenta) dias, a contar de abril do corrente ano.

Em suas razões recursais (evento nº 485794), a parte agravante aduz, em síntese, que
(I)
“ a própria União já autoriza o diferimento/postergação de recolhimentos de tributos demais atos expropriatórios em casos de calamidade pública, como é fato notório atualmente” (fl. 10);
(II)
“o que se pretende é o reconhecimento da moratória prevista no Convênio ICMS n. 169 de 23 de novembro de 2017. Ou seja: já há ato normativo para tanto, não havendo o que se falar em violação à separação de poderes” (fl. 10);
(III)
“o CONFAZ, a quem todos os estados estão vinculados, já autoriza desde 2017 a moratória, exclusão e extinção do crédito tributário em casos envolvendo calamidade pública” (fl. 12);
(IV)
“ausência de capacidade contributiva decorre logicamente da enorme perda de faturamento da requerente por conta da pandemia/calamidade pública que assola o país e o mundo, de modo que somente poderá arcar com as verbas trabalhistas se não houver necessidade de recolher tributos” (fl. 17);
(V)
“deve ser reconhecida por este juízo a possibilidade de a requerente pagar os colaboradores em detrimento dos tributos, não significando inadimplência tributária, mas sim diferimento das obrigações fiscais para um momento mais adequado, quer seja, após a crise financeira atualmente vivida pela empresa e pelo mundo” (fl. 21);
(VI)
“deve-se aplicar a teoria da imprevisão ao caso em apreço, autorizando o recolhimento posterior dos tributos referidos no pedido” (fl. 28); e que
(V)
as obrigações tributárias devem ser diferidas, seja pela aplicação da teoria da imprevisão, do princípio da razoabilidade, da existência de caso fortuito, ou ainda pela existência de fato do príncipe, constituído no fechamento de todo o comércio.

Decisão proferida no evento nº 487842, em que foi indeferido o pedido de efeito ativo formulado pelo agravante.

Contrarrazões ofertadas no evento nº 507357, pelo desprovimento do agravo.

Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça no evento nº 635681, pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR

Acompanho o E. Relator, pois a
moratória somente deve ser concedida por meio de lei. O Convênio ICMS nº 169/2017, celebrado com base no Art. 10, da Lei Complementar nº 24/1975, bem como no Art. 102 do Código Tributário Nacional, estabelece condições gerais que deverão ser observadas pelos Estados e Distrito Federal, mas não dispensa a necessidade de legislação estadual ou distrital para a pretendida dilação do prazo de pagamento do tributo (Arts. 152 a 155 do CTN).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001044
-
72
.20
20
.8.08.000
0

AGRAVANTE:
INGRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRAXAS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de efeito ativo, por
INGRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRAXAS S/A
contra a r. decisão (evento nº 485808) proferida pela douta magistrada da 2ª Vara dos da Fazenda Pública de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado pela recorrente em face do
DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido liminar de postergação da data de vencimento de suas obrigações tributárias estaduais, especialmente a derivada de ICMS, por 180 (cento e oitenta) dias, a contar de abril do corrente ano.

Em suas razões recursais (evento nº 485794), a parte agravante aduz, em síntese, que
(I)
“ a própria União já autoriza o diferimento/postergação de recolhimentos de tributos demais atos expropriatórios em casos de calamidade pública, como é fato notório atualmente” (fl. 10);
(II)
“o que se pretende é o reconhecimento da moratória prevista no Convênio ICMS n. 169 de 23 de novembro de 2017. Ou seja: já há ato normativo para tanto, não havendo o que se falar em violação à separação de poderes” (fl. 10);
(III)
“o CONFAZ, a quem todos os estados estão vinculados, já autoriza desde 2017 a moratória, exclusão e extinção do crédito tributário em casos envolvendo calamidade pública” (fl. 12);
(IV)
“ausência de capacidade contributiva decorre logicamente da enorme perda de faturamento da requerente por conta da pandemia/calamidade pública que assola o país e o mundo, de modo que somente poderá arcar com as verbas trabalhistas se não houver necessidade de recolher tributos” (fl. 17);
(V)
“deve ser reconhecida por este juízo a possibilidade de a requerente pagar os colaboradores em detrimento dos tributos, não significando inadimplência tributária, mas sim diferimento das obrigações fiscais para um momento mais adequado, quer seja, após a crise financeira atualmente vivida pela empresa e pelo mundo” (fl. 21);
(VI)
“deve-se aplicar a teoria da imprevisão ao caso em apreço, autorizando o recolhimento posterior dos tributos referidos no pedido” (fl. 28); e que
(V)
as obrigações tributárias devem ser diferidas, seja pela aplicação da teoria da imprevisão, do princípio da razoabilidade, da existência de caso fortuito, ou ainda pela existência de fato do príncipe, constituído no fechamento de todo o comércio.

O pedido inicial encontra-se embasado, principalmente, na tese de que já existe norma autorizando a concessão de moratória tributária relativa ao ICMS em situações de calamidade pública, consubstanciada no Convênio ICMS nº 169, de 23 de novembro de 2017, que estabelece “estabelece condições gerais para concessão de moratória, parcelamento, ampliação de prazo de pagamento, remissão, anistia e transação”.

Todavia, a margem da discussão sobre a força normativa do aludido convênio para fins de suprimento da reserva legal estabelecida pelo artigo 152, do Código Tributário Nacional
1
, observa-se que suas disposições restringem-se à fixação de regras para a instituição dos referidos benefícios pelos entes estaduais, cuja implementação de forma concreta, todavia, permanece na seara de sua discricionariedade.

Nesse contexto, a existência do referido convênio não ampara o pleito articulado pela parte agravante, considerando que sua aplicação depende da vontade do ente público, manifestada segundo critérios de conveniência e oportunidade, que não pode ser, via de regra, suprida pelo Poder Judiciário, principalmente em tema de renúncia de receita fiscal.

Os demais institutos invocados pela parte agravante – teoria da imprevisão, caso fortuito, princípio da razoabilidade e fato do príncipe – também não albergam o pleito antecipatório, na medida que os efeitos da pandemia atingem, embora com peculiaridades diversas, tanto a iniciativa privada quanto o poder público, não sendo possível identificar, neste momento processual, que a empresa recorrente mereça tratamento diverso daquele que vem sendo dispensado a todas as outras pelo poder executivo.

Sob outro aspecto, convém ressaltar que a eventual redução arrecadatória do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
implicará, de forma inarredável, em diminuição equivalente em sua capacidade de adotar medidas destinadas à contenção e reparação dos nefastos efeitos da pandemia da COVID-19, principalmente na área da saúde, circunstância que também merece ser sopesada.

O entendimento ora adotado encontra respaldo na jurisprudência delineada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que inclusive suspendeu, na forma do artigo 15,
caput
, da Lei nº 12.016/09
2
, os provimentos antecipatórios em sentido contrário proferidos no estado bandeirante, conforme abaixo demonstrado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSA PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DOS VENCIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS MENSAIS REFERENTES AO ICMS, BEM COMO, AINDA, A PRORROGAÇÃO, POR IGUAL PRAZO, DOS VENCIMENTOS DE PARCELAMENTOS INCENTIVADOS. 1. Decisão que indeferiu a liminar pleiteada. Manutenção. Agravante que pretende se beneficiar do Decreto nº 64.879/2020 para postergar o pagamento de dívidas de ICMS. Não cabimento. Situação excepcional. Cada caso deve ser analisado individualmente. Situação da agravante não açambarcada pelo Decreto que estabeleceu o quadro de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 no. Estado de São Paulo. 2. Precedentes desta Corte no mesmo sentido; posicionamento inclusive da Presidência desta Corte. No julgamento do pedido de Suspensão de Liminar nº 2066138-17.2020.8.26.0000. A agravante não teve suas atividades restritas pelos atos estatais decorrentes da pandemia, e aqui o motivo principal para a denegação da medida, eis que atua no ramo de transportes, como se disse. 3. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2067925-81.2020.8.26.0000; Ac. 13512488; São Paulo; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu; DJESP 08/05/2020; Pág. 2825)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à prorrogação do vencimento do ICMS e ICMS-ST de abril, maio e junho de 2020, em razão pandemia global da COVID-19. Liminar indeferida. Manutenção. Concessão de moratória que depende da edição de Lei pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo (artigo 152, I, do CTN), a qual inexiste no Estado Bandeirante, até o presente momento. Medida que tem impacto direto nas ações de enfrentamento da pandemia, porquanto importará redução direta e imediata das receitas correntes disponíveis ao Estado. Entendimento firmado na decisão proferida na Suspensão de Liminar e de Sentença nº 2066138-17.2020.8.26.0000 pelo Presidente deste E. Tribunal de Justiça. Ausência dos requisitos previstos no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/09. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2065317-13.2020.8.26.0000; Ac. 13513251; Osasco; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Osvaldo de Oliveira; Julg. 28/04/2020; DJESP 05/05/2020; Pág. 2555)

Nesse mesmo sentido vem posicionando-se outras cortes brasileiras, conforme arestos abaixo transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS EM RAZÃO DA CRISE ACARRETADA PELA PANDEMIA COVID-19. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 152 DO CTN. 1. Os agravantes pretendem a obtenção de benefício tributário - moratória - em decorrência da grave crise enfrentada pela pandemia covid-19. Ocorre que o instituto da moratória depende de previsão legislativa em sentido formal, conforme se extrai do art. 152, I, do Código Tributário Nacional. 2. Ainda que seja indiscutível a crise econômica enfrentada em decorrência da pandemia do covid-19, não é possível ao poder judiciário suprir a vontade legislativa especificamente para a concessão desse favor tributário, sob pena de usurpação de competência e nítida violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 3. A concessão desse benefício aos tributos da união em relação aos estados e municípios, através de ato administrativo, legislativo ou de provimento judicial exarado pelo STF, não permite que se estenda esse raciocínio aos contribuintes em relação aos tributos estaduais, posto o não atendimento dos requisitos do art. 152, I, "b", do CTN. 4. Por fim, tem-se que o perigo de dano é reverso, porquanto a concessão da suspensão da exigibilidade do ICMS em decorrência dos fatos elencados na peça recursal poderia gerar efeito multiplicador que, indubitavelmente, colapsaria as receitas do estado em um momento de combate a grave crise sanitária e econômica enfrentada por toda a população mundial. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJCE; AI 0627729-12.2020.8.06.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho; DJCE 21/08/2020; Pág. 47)

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Indeferimento de pedido liminar. Pretensão de diferimento no prazo para recolhimento dos tributos estaduais. Decretação de estado de calamidade pública pela administração. Covid-19. Pretensão que se amolda à figura da moratória tributária. Art. 151, I, do CTN. Necessidade de Lei. Excepcionalidade do diferimento em razão da pandemia do novo coronavirus. Impossibilidade de interferência do poder judiciário. Usurpação da competência do poder executivo. Risco de dano inverso. Interferência judicial que promoveria desorganização administrativa. Teoria do fato do príncipe. Inaplicabilidade no caso concreto. Precedente do STF. - caso em que a pretensão de diferimento no prazo para recolhimento dos tributos estaduais se amolda à figura da moratória tributária, cuja concessão, prevista nos artigos 152 a 155 do Código Tributário Nacional, correspondente que é à suspensão ou alargamento do prazo para o cumprimento da obrigação tributária principal, depende necessariamente de Lei. - ainda que assim não fosse, para além de não dever o poder judiciário atuar como legislador positivo, usurpando competência de outros poderes, a concessão da liminar pretendida, sob a ótica do próprio cenário de exceção sobremaneira descrito pelo agravante, à luz das razões de ordem, economia e segurança públicas, ostentam periculum in mora inverso de densidade manifestamente superior àquele que justificou a impetração do mandamus em tela. - a concessão da prorrogação de prazo para recolhimento, competência primordialmente atribuída ao poder executivo, coloca em risco a ordem administrativa, porquanto cria entraves e embaraços ao correto exercício das funções típicas da administração e podem vir a comprometer a condução coordenada das ações imprescindíveis ao combate da pandemia e dos próprios danos provocados pela covid-19 - a eventual redução na arrecadação de tributos no período pretendido sobremaneira interfere na execução das medidas necessárias para contenção da pandemia. - assim, não cabe ao poder judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do estado, neste momento (excelentíssimo ministro dias toffoli, stp 193 MC/RS - agravo de instrumento nº 5013744-69.2020.8.21.7000/RS, julgado em 05/05/2020).- de mais a mais, forçoso reconhecer que pretende o impetrante especial atenção no que concerne ao ICMS. Contudo, insta salientar que a natureza do tributo impõe que o cumprimento da obrigação tributária seja correspondente ao ritmo das vendas, de modo que, por incidir apenas quando aperfeiçoado o fato gerador, o ICMS é devido na mesma intensidade da atividade econômica do contribuinte. Ou seja, grosso modo, a redução das vendas implica redução do valor do ICMS devido. Agravo interno desprovido. (TJRS; AgInt 0064218-32.2020.8.21.7000; Proc 70084258599; Décimo Primeiro Grupo Cível; Relª Desª Marilene Bonzanini; Julg. 31/07/2020; DJERS 06/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. LIMINAR. Suspensão da exigibilidade de crédito tributário de ICMS. Estado de exceção. Pandemia. 1) concessão de moratória(suspensão da exigibilidade do crédito tributário), que, tal como consta disciplinado entre os arts. 151 e 154 do CTN, depende de autorização por Lei em sentido estrito, a qual, por sua vez deve ser interpretada em consonância com a literalidade de seu próprio texto, consoante determina o art. 111, inc. I do referido diploma legal, por se tratar de benefício fiscal. 2) pretendida aplicação analógica de normas editadas em âmbito federal concessivas desta espécie de benefício fiscal. Ou mesmo do art. 393 do Código Civil (segundo o qual o "devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado"). Para o fim de autorizar a suspensão temporária da exigibilidade dos tributos, que não se acolhe. Medida que, além de acarretar periculum in mora reverso, diante do estado de calamidade pela crise financeira vivido pelo ESTADO DO Rio de Janeiro mesmo antes da instalação da pandemia, tem o condão de produzir efeito multiplicador com consequências ainda mais nefastas para a sociedade como um todo, uma vez que se trata de tributo cuja arrecadação é vertida para despesas genéricas do estado relacionadas, especialmente, a serviços públicos destinados a atender à coletividade. 3) adoção de medidas isoladas, apartadas das decisões proferidas pelo governo estadual, o titular do crédito tributário, que se revela, ao menos neste momento preliminar, não apenas contrária ao princípio da separação dos poderes, como também ao princípio da isonomia, uma vez que somente por meio de Lei (aqui entendida como Lei em sentido amplo, abarcando atos normativos e medidas provisórias) todos os contribuintes que se encontrem na mesma situação terão tratamento paritário. 4) recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; AI 0020118-94.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; DORJ 10/07/2020; Pág. 418)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA POSTERGAÇÃO DE COBRANÇA DE ICMS POR 90 DIAS EM RAZÃO DE CRISE FINANCEIRA ACARRETADA PELA PANDEMIA COVID-19 IMPOSSIBILIDADE JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA CONCESSÃO DE SUSPENSÃO OU MORATÓRIA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 152 DO CTN DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. É pública e notória a ocorrência de grave crise econômica que assola o país em razão da pandemia causada pelo COVID-19, tendo ocorrido drástica redução de atividades comerciais e no consumo de forma generalizada. Entretanto, também é assente a conclusão de que os efeitos da pandemia estão sendo sentidos por toda a população, razão pela qual todas as medidas tomadas devem ser embasadas na proteção dos interesses da coletividade. Não é possível autorizar, sem respaldo legal, a postergação de pagamento de impostos, vez que a forma de cobrança de tributos faz parte da discricionariedade administrativa, havendo limites para a atuação do judiciário neste sentido. Aliás, incide na espécie o princípio da estrita legalidade tributária, havendo previsão expressa no artigo 152 do CTN a respeito dos casos em que é possível a concessão de moratória, com a suspensão ou alargamento do prazo para o cumprimento da obrigação tributária principal. Não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJMS; AI 1405061-46.2020.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 30/06/2020; Pág. 124)

Assim, fixada a premissa de que o acolhimento da pretensão recursal, com a intervenção do Poder Judiciário a fim de autorizar o diferimento do recolhimento do ICMS, caracterizaria indesejada subversão da ordem administrativa em matéria tributária, não merecem guarida as razões recursais.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:

I - em caráter geral:

a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira;

b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado;

II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior.

Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.

2
Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PRETENSO DIFERIMENTO/POSTERGAÇÃO DE RECOLHIMENTO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESCABIMENTO DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – MORATÓRIA – NECESSIDADE DE NORMA ESPECÍFICA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 152, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Convênio ICMS n. 169 de 23 de novembro de 2017 não ampara o pleito articulado pela parte agravante, considerando que sua aplicação depende da vontade do ente público, manifestada segundo critérios de conveniência e oportunidade, que não pode ser, via de regra, suprida pelo Poder Judiciário, principalmente em tema de renúncia de receita fiscal.

2.
Os demais institutos invocados pela parte agravante – teoria da imprevisão, caso fortuito, princípio da razoabilidade e fato do príncipe – também não albergam o pleito antecipatório, na medida que os efeitos da pandemia atingem, embora com peculiaridades diversas, tanto a iniciativa privada quanto o poder público, não sendo possível identificar, neste momento processual, que a empresa recorrente mereça tratamento diverso daquele que vem sendo dispensado a todas as outras pelo poder executivo.

3.
A eventual redução arrecadatória do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
implicará, de forma inarredável, em diminuição equivalente em sua capacidade de adotar medidas destinadas à contenção e reparação dos nefastos efeitos da pandemia da COVID-19, principalmente na área da saúde, circunstância que também merece ser sopesada.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.